Tribunal: TJSP
Processo: 0002798-73.2020.8.26.0408
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de entorpecentes – Liberdade provisória – Réu considerado primário e que exerce atividade lícita – Necessidade da prisão não demonstrada – Gravidade abstrata da conduta – Prisão – Não cabimento – Recurso improvido.